Tribunal: TJDFT
Processo: 0737167-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. AÇÃO INDIVIDUAL JULGADA ANTERIORMENTE. COISA JULGADA. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de coisa julgada pelo ajuizamento anterior de ação individual pela parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de que a pretensão da parte agravada afronta o art. 100, § 8o, da Constituição e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1142 não constou da impugnação apresentada e, portanto, configura inovação recursal.
4. O agravante postula que seja sobrestada a expedição dos requisitórios antes da decisão definitiva deste recurso. Contudo, a própria decisão agravada condicionou a expedição de requisitórios ao trânsito em julgado. Logo, não há interesse recursal da parte agravante quanto à questão. Recurso parcialmente conhecido.
5. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a parte que já tiver ajuizado ação individual pode se valer da procedência da sentença coletiva desde que requeira a suspensão da própria ação em trinta dias contados da ciência de que existe ação coletiva.
6. Logo, o indivíduo que, ciente da existência de ação coletiva tratando do mesmo tema, não requer a suspensão da ação individual que ajuizou se sujeita aos efeitos do pronunciamento jurisdicional da ação individual e não poderá se beneficiar posteriormente de eventual sentença coletiva de procedência.
7. Esse requerimento de suspensão, contudo, há de ser apresentado antes da prolação de sentença de mérito na ação individual.
8. No caso dos autos de origem, a ação coletiva cuja sentença embasa o procedimento de cumprimento de sentença foi ajuizada quando já havia sentença proferida na ação individual ajuizada pelo agravado.
9. Logo, prevalece a coisa julgada oriunda dos autos da ação individual.
10. Assim, ainda que o agravado tivesse ciência do ajuizamento da ação coletiva e requeresse a suspensão da ação individual a fim de aproveitar eventual título coletivo, como faz agora com o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, o procedimento do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor já não teria cabimento pois havia sido proferida sentença na ação ajuizada pelo indivíduo.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminares de inovação recursal e ausência de interesse suscitadas. Recurso parcialmente conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp no 1.425.712/PR de relatoria do Ministro Gurgel de Faria na Primeira Turma; AgInt no AgInt no AREsp no 2.004.182/SC de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques na Segunda Turma.